Tribunal: TJSP
Processo: 0000691-07.2016.8.26.0599
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Compra e venda de veículos - Julgamento conjunto de dois processos, por única sentença, nos quais foi interposto idêntico apelo - Primeira demanda ajuizada por vendedores de veículo da marca e modelo Toyota Hilux, pedindo, em sede de tutela cautelar antecedente, sua busca e apreensão e, em caráter definitivo, a rescisão do contrato - Pedido improcedente quanto ao apelante, que não participou do

Ementa:
- Compra e venda de veículos - Julgamento conjunto de dois processos, por única sentença, nos quais foi interposto idêntico apelo - Primeira demanda ajuizada por vendedores de veículo da marca e modelo Toyota Hilux, pedindo, em sede de tutela cautelar antecedente, sua busca e apreensão e, em caráter definitivo, a rescisão do contrato - Pedido improcedente quanto ao apelante, que não participou do contrato firmado entre os autores e a ré Hi-Performance, adquiriu o veículo de quem já era sua proprietária, por preço não muito inferior à média de mercado, e não participou de possível fraude que vitimou os autores - Afastamento da responsabilidade do apelante pelas verbas de sucumbência.
- Segunda demanda proposta pelo apelante, com pedido de rescisão de contrato envolvendo outro veículo (motocicleta da marca Suzuki), abatimento no preço da Hilux, obrigação de fazer, compensação de valores e indenizações material e moral - O apelante tem direito à rescisão do contrato da motocicleta, pois a vendedora não quitou o seu financiamento, conforme se obrigara - Não se cogita de abatimento no preço da Hilux, porque não foi produzida prova idônea da circunstância que lhe daria causa, isto é, da adulteração do seu odômetro - Como ainda há débito do apelante para com a vendedora, não é possível determinar, desde já, a transferência da Hilux para o nome dele - O pedido de indenizações material e moral são improcedentes, o primeiro diante da ausência de nexo causal e o segundo porque não houve, razoavelmente, efetiva ofensa a direito da personalidade - Redução do valor dos honorários advocatícios devidos pelo apelante - Recurso provido em parte.